Tribunal: TJSP
Processo: 1500325-48.2017.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Ilegitimidade passiva – Contribuinte falecido anteriormente ao próprio lançamento – Nulidade – Violação ao art. 142 do CTN – Mácula que atinge a Certidão de Dívida Ativa e a certeza do crédito tributário – Vício insanável pela mera substituição do título executivo ou redirecionamento da execução em face do espólio ou de eventuais herdeiros – Necessidade de novo lançamento –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Ilegitimidade passiva – Contribuinte falecido anteriormente ao próprio lançamento – Nulidade – Violação ao art. 142 do CTN – Mácula que atinge a Certidão de Dívida Ativa e a certeza do crédito tributário – Vício insanável pela mera substituição do título executivo ou redirecionamento da execução em face do espólio ou de eventuais herdeiros – Necessidade de novo lançamento – Descumprimento de obrigação acessória (atualização do cadastro municipal) que não tem o condão de convalidar lançamento nulo – Sentença de extinção mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000734891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500325-48.2017.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO, é apelado AVIGAD
ALYANAK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos
do art. 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria,
negaram provimento ao recurso. Vencido o relator sorteado, que declara, e o 2o juiz.
Acórdão com a 4a juíza, des. Mônica Serrano." , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÔNICA SERRANO,
vencedor, GERALDO XAVIER, vencido, OCTAVIO MACHADO DE BARROS
(Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 10 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1500325-48.2017.8.26.0116
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
APELADO: AVIGAD ALYANAK
COMARCA: CAMPOS DO JORDÃO
VOTO No 17644
EXECUÇÃO FISCAL – Ilegitimidade passiva – Contribuinte
falecido anteriormente ao próprio lançamento – Nulidade –
Violação ao art. 142 do CTN – Mácula que atinge a Certidão de
Dívida Ativa e a certeza do crédito tributário – Vício insanável
pela mera substituição do título executivo ou redirecionamento
da execução em face do espólio ou de eventuais herdeiros –
Necessidade de novo lançamento – Descumprimento de
obrigação acessória (atualização do cadastro municipal) que
não tem o condão de convalidar lançamento nulo – Sentença de
extinção mantida – Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, indeferiu a inicial com fundamento na ilegitimidade passiva da
executada, pessoa falecida antes do ajuizamento da demanda. Assim, consignou o juízo
que que é vedada a substituição do polo passivo nos termos do disposto na Súmula no
392 do STJ, uma vez que seria suprimido o direito dos sucessores ao devido processo
tributário em âmbito administrativo.
Em síntese, sustenta a apelante que devem ser aplicados à
espécie dispositivos do CPC/2015 relativos à possibilidade emenda da inicial para a
correção de vícios e, notadamente, a substituição do réu. Ainda, alega que não haveria
qualquer prejuízo pela adoção da medida.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Sem resposta, ante a ausência de citação.
É o relatório.
Cuida-se de execução fiscal distribuída em 07/12/2017
para cobrança de IPTU dos exercícios de 2014 a 2016 em face de AVIGAD

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ALYANAK. Às fls. 32/33, foi juntada a certidão de óbito do executado, falecido em
03/06/2016. Ato seguinte, sobreveio a sentença de extinção.
Dos autos, verifica-se que a Fazenda Pública ajuizou a
demanda contra pessoa falecida antes mesmo do fato gerador do tributo cobrado. Em
observância ao art. 2o, par. 8o, da Lei 6.830/80, admite-se a substituição ou emenda da
CDA, mas somente em caso de erro formal ou material e desde que não implique
modificação do sujeito passivo da obrigação tributária. Inclusive, tal é o teor da Súmula
no 392 do STJ:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida Ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal vedada a modificação do sujeito
passivo da execução.”
Com efeito, tal vedação existe em razão da
impossibilidade de alteração do próprio lançamento no curso da execução fiscal.
Conclui-se, assim, que a exequente não tomou as providências necessárias para o
acertamento de seu crédito, como exigem os arts. 142 e 202 do CTN. E é nesse sentido
que descabe a alegação de permissão de substituição pelo CPC/2015, haja vista que a
execução fiscal goza de procedimento próprio no qual é indispensável a existência
prévia de lançamento contra o legítimo contribuinte.
A bem da verdade, não se pode atribuir a responsabilidade
por um tributo a pessoa falecida antes da ocorrência do seu fato gerador, caso dos
impostos ora exigidos, pelo que se conclui que a CDA que embasou a presente
execução é nula, posto que não há de se cogitar da certeza e exigibilidade do crédito
tributário. Assim, apenas o falecimento ocorrido no deslinde do feito justifica o
redirecionamento da exação, como bem informa o seguinte precedente do STJ e o
mencionado Recurso Repetitivo sobre o mesmo tema:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUTADO FALECIDO
ANTES
DO
AJUIZAMENTO
DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ.
1. O redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o
falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido
devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso
dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda Municipal
faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário.
Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp
1.218.068/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe 29/09/2010. 2. Não se pode fazer mera emenda do título
executivo, a teor da Súmula 392/STJ, que dita: "A Fazenda Pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material
ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".
Matéria já analisada inclusive sob a sistemática do art. 543-C do
CPC (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
de 18/12/2009). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp
524.349/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 14/10/2014). Grifou-se.
No mais, obrigação acessória não pode se sobrepor a
dispositivo legal, como é o caso do dever de atualização do cadastro municipal. Em que
pese ser possível se penalizar o espólio por esse motivo, não se pode convalidar um
lançamento eivado de nulidade.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45. 885.
Apelação Cível no 1500325-48.2017.8.26.0116
Comarca: Campos do Jordão
Apelante: Prefeitura Municipal de Campos do Jordão
Apelado: Avigad Alyanak
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano.
Exercícios de 2014 a 2016. Reconhecimento de ilegitimidade
passiva. Inadmissibilidade. Hipótese de sucessão tributária.
Falecimento do executado. Sujeição passiva dos herdeiros após
encerramento do inventário. Inteligência do estatuído nos
artigos 34 e 131, II, do Código Tributário Nacional.
Possibilidade de substituição da certidão de dívida ativa.
Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80. Recurso
provido.
Peço licença à ínclita maioria para dela dissentir.
Cuida-se de execução fiscal promovida pelo
município de Campos do Jordão em face de Avigad Alyanak com vistas a cobrança
de imposto predial e territorial urbano dos exercícios de 2014 a 2016.
Reconhecida, de ofício, carência de ação por
ilegitimidade de parte e extinguiu-se a cobrança. Daí por que apela,
tempestivamente, o município: pondera possível a alteração do polo passivo, pois
descumprida obrigação tributária acessória e pleiteia prosseguimento da execução.
Recebido e processado o recurso, deixou-se de
intimar o executado a ofertar contrarrazões, pois não houve citação.
Eis, sucinto, o relatório.
O apelo comporta provimento.
Com efeito.
A prova documental revela que o executado
faleceu antes da propositura da ação, porém os sucessores daquele deixaram de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informar o fato ao Fisco, assim impedindo que este atualizasse seus cadastros. Não
seria razoável que o exequente, então, suportasse os ônus do descumprimento da
obrigação acessória perpetrada pelos atuais proprietários do imóvel (artigo 113, § 2o,
do Código Tributário Nacional).
Na hipótese “sub examine” indispensável que o
exequente apresente certidão de abertura de inventário dos bens do executado e de
dados acerca do inventariante. Só assim se saberá quem é este e se poderá citar o
espólio (artigo 12, V, do Código de Processo Civil e artigo 131, III, do Código
Tributário Nacional).
Caso findo o inventário, a responsabilidade pelo
pagamento dos tributos é de ser atribuída aos herdeiros do falecido (artigo 131, II,
do Código Tributário Nacional), os quais deverão integrar o polo passivo da
execução.
Veja-se comentário de Luiz Alberto Gurgel de
Faria sobre o artigo 131 do Código Tributário Nacional:
“Os incisos II e III disciplinam as hipóteses em
que a pessoa venha a falecer devendo tributos. A redação dos preceitos não auxilia
muito na interpretação (...).
“Na verdade, há de se fazer uma análise
sistemática e teleológica dos dispositivos. Cabe ao espólio, por transferência, arcar
com o pagamento de todos os tributos devidos pelo falecido até o evento sinistro.
Eventuais obrigações tributárias surgidas após tal fato não corresponderão mais a
tributos 'devidos pelo de cujus', mas sim pelo próprio espólio, enquanto não houver a
partilha, de maneira que ele deve responder pelos ônus. Já a responsabilidade dos
sucessores e do cônjuge meeiro se restringirá às hipóteses em que não houver
quitação dos tributos pelo espólio, sejam de débitos do de cujus ou do próprio
espólio, tendo como limite de pagamento o montante recebido, obviamente após
efetuada a partilha, seja a título de quinhão (no caso de herdeiro), legado (legatário)
ou meação (cônjuge meeiro).” (in “Código Tributário Nacional Comentado”,
coordenador Vladimir Passos de Freitas, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a edição, páginas 594 e 595).
A hipótese é de responsabilidade por sucessão: os
sucessores passam a ocupar a posição do antigo sujeito passivo da obrigação
tributária (modificação subjetiva passiva) e devem arcar com o pagamento
reclamado pelo município.
De admitir, diante do descumprimento de
obrigação acessória, que a Fazenda Pública tem o direito, nos termos do estatuído no
artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80, de emendar ou substituir, até o proferimento de
sentença em embargos do devedor, a certidão de dívida ativa.
Eis o que proclama o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL EXECUÇÃO FISCAL
CDA
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA ATÉ A
PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 1. A Fazenda Pública pode substituir ou emendar a
Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença, a teor do disposto no § 8o do
art. 2o da Lei 6.830/80. 2. Não é possível o indeferimento da inicial do processo
executivo, por nulidade da CDA, antes de se possibilitar à exeqüente a oportunidade
de emenda ou substituição do título. 3. Recurso especial provido.” (recurso especial
755993/SP, relatora Ministra Eliana Calmon).
Em suma: é caso de conceder ao município
oportunidade de alterar o polo passivo da cobrança, diante do descumprimento da
obrigação tributária acessória.
Posto isso, pelo meu voto dar-se-ia provimento ao
apelo e determinar-se-ia concedesse o juízo de origem prazo para substituição ou
emenda das certidões de dívida ativa, nos moldes dantes explicitados, pena de
extinção da cobrança.
Geraldo Xavier
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
126CAF52
5
7
Declarações de
Votos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
128C45F3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500325-48.2017.8.26.0116 e o código de confirmação da tabela acima.